Tribunal: TJMT
Processo: 1009254-65.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, o impetrante alega que Adão Francisco Alves vem sofrendo coação ilegal desde que o Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa-MT negou o pedido de revogação da sua custódia preventiva.
Esclarece que o paciente está acautelado desde 24.6.2020 e foi denunciado porque teria, em 15.9.1999, cometido o crime de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e Emprego de Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (art. 121, § 2o, inc. I e II, do CP).
Sustenta, contudo, a ilegalidade da constrição, dada a falta de fundamentação idônea do título judicial, os bons predicados do paciente, o risco de contaminação pela COVID-19 se mantido em cárcere durante a pandemia, a falta de contemporaneidade entre o crime e o decreto cautelar e o excesso de prazo para início da fase instrutória.
Ao final, faz referência ao quadro de saúde do paciente, acometido de tuberculose e sífilis, e defende que a unidade prisional não tem condições de oferecer o tratamento médico de que ele necessita.
Nas suas palavras: o paciente é primário, tem residência fixa, ocupação lícita, e está com tuberculose e sífilis, contraindo esta doença dentro do presídio, necessita urgente de tratamento médico especializado com urgência, fazendo parte do grupo de risco da covid-19, em virtude de doença pulmonar grave” (sic).
Desta forma, requereu a concessão da ordem, em liminar, para que a custódia seja revogada ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão ou até mesmo pela prisão domiciliar, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 88738994).
Anexou documentos (ID 88738995 a 88743953).
Infere-se da consulta realizada à base de dados eletrônicos desta Corte (Sistema PJE) que boa parte dos argumentos levantados com o objetivo de demonstrar a ilegalidade da coação já foi examinada – e rechaçada – por ocasião do julgamento de outras ações mandamentais propostas em favor do paciente, os Habeas corpus 1003405-15.2021 e 1018723-72.2020, cujas ordens foram denegadas pelo colegiado.
É dizer, ressalvada a tese de que o paciente faz jus à prisão domiciliar por ter contraído tuberculose e sífilis, as demais alegações trazidas neste terceiro writ são mera reprodução do quanto impugnado nos remédios constitucionais anteriores.
Ora, diante da identidade de causas de pedir e pedidos entre as três impetrações, e sabendo-se que nesta terceira impetração sequer foram levantados fatos novos capazes de autorizar a reanálise da matéria, é forçoso reconhecer a reiteração dos fundamentos, circunstância a impedir o processamento do mandamus nesses pontos.
Em situação semelhante, esta Corte já decidiu: Não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático (HC 1013294-27.2020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, DJe 21.7.2020).
O processamento do mandamus está, portanto, restrito à análise do pedido de prisão domiciliar feito com respaldo no art. 318, inc. II, do CPP, e que foi negado pelo Juízo de origem nos seguintes termos:
“... em que pese a Defesa tenha juntado relatório de saúde elaborado por Gerente de Assistência Biopsicossocial da Penitenciária de Aparecida de Goiânia, local em que o réu se encontra recluso preventivamente, é possível depreender de tais relatórios médicos que apesar de o acusado ter resultado positivo para a tuberculose e sífilis, não há comprovação de que o réu se encontra extremamente debilitado, haja vista que recebeu tratamento adequado para se recuperar das referidas doenças. Ainda, conforme “itens 7 e 9” do relatório de saúde (id. 53343953), no dia 01/02/2021 ele recebeu alta da tuberculose e foram-lhe entregues remédios para a tratamento da referida enfermidade, assim como no 30/03/2021, em atendimento com o clínico geral, o acusado estava em tratamento de tuberculose há 02 (dois) meses, e naquele momento encontrava-se assintomático e apresentando um bom estado geral e sem queixa no momento. Assim, a situação de saúde do acusado refuta a necessidade de conversão da custódia em domiciliar. Do mesmo modo, os requisitos para manutenção da prisão preventiva subsistem, tendo em vista a existência de prova da materialidade e indícios veementes de autoria da prática criminosa, assim como pela necessidade de garantia da ordem pública, devido à elevada gravidade em concreto do fato delituoso, diante da maneira de execução do crime de homicídio qualificado, supostamente praticado pelo acusado, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, diante de sua fuga do distrito da culpa, só tendo sido localizado muitos anos após o crime e em razão de Mandado de Prisão Preventiva, que fora cumprido em outro Estado da Federação (...)” (ID 88743952). Destaquei.
Aparentemente, o título judicial não merece reparos.
Conforme registrado pela autoridade acoimada coatora, em 15.1.2020, o paciente foi diagnosticado com tuberculose e sífilis e iniciado, no mesmo dia, o protocolo de tratamento, com prescrição medicamentosa e acompanhamento regular por profissionais de saúde da unidade prisional.
Ademais, apontou-se que ele vem realizando consultas e atendimentos periódicos e em 30.3.2021, inclusive, foi certificado que ele estava em bom estado geral (lúcido, afebril, acianótico etc.) e não apresentava queixas de qualquer natureza.
Nesses moldes, nota-se que dentro do ergástulo, o paciente está recebendo tratamento medicamentoso, consultando médicos e equipe de enfermagem com regularidade e realizando exames laboratoriais periódicos para tratar a patologia, o que remete à ideia de que, em princípio, o local conta com assistência e amparo sob o ponto de vista médico.
Deste modo, embora o paciente seja integrante do grupo de risco para COVID-19, pois acometido de tuberculose, os autos não sinalizam, ao menos pelo que consta até agora, peculiaridades que autorizem a prisão domiciliar, tampouco a incapacidade da instituição onde está recolhido de prestar a devida assistência médica.
Como decorrência lógica, e considerando que a moléstia sofrida pelo paciente está controlada, e que a unidade prisional conta com recursos técnicos e humanos para lhe disponibilizar o reclamado tratamento clínico, não há como se reconhecer, a priori, a ilegalidade da constrição cautelar.
Ilustrando esse raciocínio, vale conferir os seguintes excertos de julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“... Em relação ao pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar, para tratamento da saúde, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar poderá ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver ‘extremamente debilitado por motivo de doença grave’. Na mesma direção, o parágrafo único do referido dispositivo determina que seja apresentada prova idônea da situação. Desse modo, não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. 8. Embora a defesa alegue que o paciente sofre de hipertensão arterial sistêmica e doença coronariana, não foi demonstrada a impossibilidade de receber o tratamento no estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido. 9. Registre-se, por fim, que as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 10. Ordem não conhecida” (HC 547.164/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 28.2.2020). Destaquei.
“... Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que, em que pese a alegação do agravante de ser portador de HIV, tuberculose e lobectomia do ápice pulmonar, a defesa não logrou êxito em comprovar que o tratamento de saúde oferecido no estabelecimento prisional seria ineficiente. 2. Não houve, portanto, demonstração nos autos de que o agravante se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com amparo na Resolução n. 62 do CNJ, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar. Precedentes. 3. Noutro giro, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ. 4. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC 615.781/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 22.10.2020). Destaquei.
Finalmente, é interessante anotar que o fato de outros detentos terem sido diagnosticados com COVID-19 é insuficiente, por si só, para amparar a pretensão, seja por não se tratar de uma proliferação desenfreada, seja porque o isolamento desses detentos, como costuma acontecer em casos dessa natureza, tende a preservar a integridade física do demais presos.
Enfim, por não ser possível detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência ou qualquer outro vício sobre a cautela impugnada, mostra-se inviável conceder a almejada prisão domiciliar.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de junho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator